Tribunal: STF
Processo: RE 1507753
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS (REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO/ISENÇÃO). BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 18).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, que o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 30, §4°, da Lei 12.973/2014, com redação dada pela Lei Complementar 160/2017, sem observância da cláusula de reserva de plenário, violando, assim, o art. 97 da Carta Magna.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 2º; 150, VI, “a”, e § 6º; 151, III; e 170, IV da CF/1988.



    Para tanto, afirma que “o que pretende a empresa impetrante é criar artificialmente créditos para gerar um abatimento em tributos federais devidos. Tal expediente vulnera os arts. 111 e 176 do CTN, uma vez que não há isenção ou exclusão de crédito tributário baseando-se em meras interpretações ou analogia. É imperiosa a necessidade de lei específica. Conforme preceitua o art. 150, § 6º, da Constituição Federal”(Doc. 23, fl. 10).



    Aduz que “a pretensão da recorrida fere os princípios da legalidade e da isonomia, além de criar uma situação de concorrência desleal entre as empresas similares, ferindo o art. 170, inc. IV da CF” (Doc. 23, fl. 14).



    Argumenta que “qualquer exclusão de base de cálculo de tributo pressupõe necessariamente a existência de lei específica que expressamente a preveja, por injunção da norma contida no § 6º do art. 150 da Constituição Federal” (Doc. 23, fl. 14) 



    Assim, conclui que “não deve o Poder Judiciário, sem prévia autorização legislava, criar uma suspensão do pagamento de tributos direcionada a uma empresa específica, principalmente se não pode direcionar tal criação a todas as outras em situação semelhante, sob pena de se gerar um incrível desequilíbrio e uma enorme desigualdade fiscal” (Doc. 23, fl. 17).



    Em seguida, a Presidência do Juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos até a publicação do Tema 1182/STJ (Doc. 30).



    Posteriormente, o Tribunal de origem, adequou-se ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 1182 e, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, deu “provimento à apelação da Fazenda Nacional para, reformando a sentença, reconhecer que não subsiste o direito da Impetrante em excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado do Ceará das bases de cálculo do IRPJ e CSLL” (Doc. 35, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração por FORTES DISTRIBUIDORA LTDA (Doc. 38), o Tribunal de origem deu provimento aos aclaratórios e reformou o entendimento anterior, afastando, assim, o juízo de retratação. Eis a ementa do julgado (Doc. 41, fls. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. EXCLUSÃO. IRPJ E CSLL. TEMA 1182. PREENCHIMENTO REQUISITOS. ART. 30 DA LEI 12.973/2014. EMBARGOS PROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos por FORTES DISTRIBUIDORA LTDA em face de decisão que exerceu o juízo de adequação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, dar provimento à apelação da Fazenda Nacional para, reformando a sentença, reconhecer que não subsiste o direito da Impetrante em excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado do Ceará das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.



    2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1.022 do CPC, objetivam corrigir erro material ou sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, apenas se prestando para conferir efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade.



    3. O STJ, ao julgar o REsp 1.945.110/RS ( Tema 1182 ), sob o rito de Recursos Repetitivos, firmou o seguinte entendimento sobre a matéria: "1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014) , não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico." 



    4. Possibilidade de exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atenda aos requisitos dispostos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014. 



    5. A verificação do preenchimento dos requisitos por parte do contribuinte deve ser realizada pela autoridade fiscal responsável. 



    6. A empresa embargante faz jus a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da LC 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014, conforme entendimento consolidado pelo STJ, através do Tema 1.182/STJ. 



    7. Produção de efeitos da MP nº 1.185/2023, que revogou o art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e estabeleceu novos requisitos para apuração de crédito fiscal decorrente de subvenção para investimento, somente a partir de 01 de janeiro de 2024. 



    8. Embargos de declaração providos com efeitos modificativo e integrativo. Honorários recursais majorados em 1% (um por cento), ex vi art. 85, § 11º, CPC.”



    Em face dessa decisão, a UNIÃO ofertou Embargos de Declaração (doc. 43), os quais foram rejeitados (Doc. 45).



    Na sequência, a UNIÃO interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 49), no qual reitera os argumentos lançados no primeiro apelo extremo.



    Por fim, o RE foi admitido na origem (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Outrossim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento aos Embargos de Declaração do contribuinte ao entendimento de que a “empresa embargante faz jus a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da LC 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014, conforme entendimento consolidado pelo STJ, através do Tema 1.182/STJ”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 41, fls. 1-3):



    “Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1.022 do CPC, objetivam corrigir erro material ou sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, apenas se prestando para conferir efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. 



    Cotejando os autos, verifico que assiste razão à empresa embargante. O STJ, ao julgar o REsp 1.945.110/RS ( Tema 1.182 ), sob o rito de Recursos Repetitivos, firmou o seguinte entendimento sobre a possibilidade de exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, vejamos: 



    TEMA 1.182 : 



    1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.



    3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    Da leitura do referido tema, é possível concluir pela possibilidade de exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atenda aos requisitos dispostos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014, quais sejam: 



    [...]



    Destarte, a verificação do preenchimento destes requisitos por parte do contribuinte, deve ser realizada pela autoridade fiscal responsável. 



    Sendo assim, empresa embargante faz jus a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da LC 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014, conforme entendimento consolidado pelo STJ, através do Tema 1.182/STJ. 



    Por fim, cumpre pontuar que a MP nº 1.185/2023 revogou o art. 30 da Lei nº 12.973/2014, estabelecendo novos requisitos para apuração de crédito fiscal decorrente de subvenção para investimento. Todavia, a referida medida provisória só passará a produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024, desse modo, o entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.182 poderá sofrer a influência desse marco temporal, limitando-se seus efeitos a 31 de dezembro de 2023, data anterior a do início da produção de efeitos da referida MP. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeito integrativo e modificativo, reformar a decisão monocrática, afastando o juízo de retratação ali ofertado, ante a consonância do entendimento exarado pela Turma ao paradigma vinculante invocado.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente